Tribunal: TJES
Processo: 0000604-54.2014.8.08.0039
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado; Crime Tentado
Data de julgamento: 2022-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000604-54.2014.8.08.0039
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: SANDRA SAMPAIO DE FREITAS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 028 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 029 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000604-54.2014.8.08.0039 -
2ª Câmara Criminal

APELANTE: SANDRA SAMPAIO DE FREITAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Criminal manejado por
S
ANDRA SAMPAIO DE FREITAS
, por encontrar-se inconformad
a
com a respeitável sentença prolatada pel
o
MM.
Juiz de Direito da
2
ª Vara de Pancas
, que
a
condenou como incur
sa
nas sanções do
art.
171,
caput
,
duas vezes, na forma do art. 69, ambos
do Código Penal
, à pena definitiva de
07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 110 (cento e dez) dias-multa
, em regime inicial
semi
aberto.

Nas
razões recursais, requer a defesa

(I) fixação da pena-base no patamar mínimo legal; (II) aplicação da causa de diminuição prevista no art. 171, §1º, do Código Penal; (III) reconhecimento do crime continuado em detrimento do concurso material; (IV) assistência judiciária gratuita; e (V) arbitramento de honorários advocatícios em favor do defensor dativo
.

O representante do Ministério Público apresentou as contrarrazões de apelação, pugnando pelo improvimento do recurso.

A douta Procuradoria de Justiça, através do parecer lançado pel
o

Ilustre Procurador A
donias Zam
, opina
pelo p
arcial provimento do apelo,
apenas quanto a aplicabilidade do estelionato privilegiado, mantendo os demais termos da sentença hostilizada
.

É o relatório. À revisão.

Vitória, 6 de julho de 2022

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000604-54.2014.8.08.0039 -
2ª Câmara Criminal

APELANTE: SANDRA SAMPAIO DE FREITAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se de recurso de Apelação Criminal manejado por
S
ANDRA SAMPAIO DE FREITAS
, por encontrar-se inconformad
a
com a respeitável sentença prolatada pel
o
MM.
Juiz de Direito da 2ª Vara de Pancas
, que
a
condenou como incur
sa
nas sanções do
art.
171,
caput
,
duas vezes, na forma do art. 69, ambos
do Código Penal
, à pena definitiva de 07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 110 (cento e dez) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

Narra a denúncia, em síntese,
que
no
mês de maio de 2014, a denunciada obteve para si vantagem ilícita em prejuízo alheio, induzindo a erro
os idosos Adão Batista de Souza e Helmut Egert, mediante fraude.

Nas
razões recursais, requer a defesa

(I) fixação da pena-base no patamar mínimo legal; (II) aplicação da causa de diminuição prevista no art. 171, §1º, do Código Penal; (III) reconhecimento do crime continuado em detrimento do concurso material; (IV) assistência judiciária gratuita; e (V) arbitramento de honorários advocatícios em favor do defensor dativo
.

Pois bem.

A materialidade e a autoria foram devidamente reconhecidas no caderno processual. Por esta razão, a análise recursal se restringe ao arrazoado pel
a
apelante.

E
m um primeiro momento
, s
uscitou a defesa
a fixação da
s
pena
s
-base
s
no patamar mínimo legal, com o decote da
s
circunstância
s
judicia
is

negativamente valoradas
.

A
o apreciar
as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal,
o
MM. Ju
iz

considerou negativ
a

a culpabilidade
,

personalidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime,
fixando a
s
pena
s
-base
s
em
03 (três) anos e 08 (oito) meses

para
cada um d
o
s
crime
s
d
e estelionato
.

A
cerca das circunstâncias negativamente valoradas
, assim dispôs
o
douto magistrado
de primeira instância:

“
[...]
A
culpabilidade
da ré restou evidenciada, sendo a sua conduta
merecedora de reprovação;
[...]
a
personalidade
da agente demonstra tibieza de caráter e escasso senso ético, sendo fronteiriça à ausência de escrúpulos morais; o
motivo do crime
foi a deletéria sanha de locupletar-se economicamente com o patrimônio alheio; as
circunstâncias
de tempo e lugar do crime não lhe são favoráveis; as
consequências extrapenais
do crime foram os danos materiais e morais infligidos à vítima [...]
”.

Para a exasperação, deve o magistrado respaldar-se em fundamentos exógenos ao tipo, relevantes, que justifiquem o elevado grau de reprovação da conduta do réu, seja pelas circunstâncias judicias objetivas ou subjetivas descritas no art. 59 do Código Penal.

Contudo, o que verifico nos autos é que

o
douto julgador

utilizou
fundamentação genérica, em descompasso
com o art. 93, inciso IX, da Carta da República e com a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, motivo pelo qual o aumento decorrente dessas circunstâncias deve ser desconsiderado.

Arrolo abaixo precedente d
o Superior Tribunal de Justiça
sobre o assunto:

HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DOS CRIMES DISPOSTOS NOS ARTS. 241, ANTES DA ENTRADA EM VIGOR DA LEI N.º 8.829/2008, E 241-B, AMBOS DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ALEGAÇÃO DE QUE A CONDUTA PRATICADA EM 2007 SERIA ATÍPICA. IMPROCEDÊNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. EXCLUSÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS RELATIVAS À CULPABILIDADE, PERSONALIDADE, MOTIVOS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME PARA O AUMENTO DA PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA E CONFIGURAÇÃO DE INDEVIDO BIS IN IDEM. MANUTENÇÃO DA CONDUTA SOCIAL COMO VETORIAL NEGATIVO. AFASTAMENTO DO CONCURSO FORMAL DE CRIMES, QUANTO AO CRIME PREVISTO NO ART. 241-B DO ECA. DETERMINAÇÃO DA PERDA DO CARGO PÚBLICO DEVIDAMENTE MOTIVADA. ORDEM DE HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONCEDIDA. (...) 6. As circunstâncias judiciais relativas à culpabilidade, personalidade, motivos e consequências do crime foram valoradas negativamente por meio de fundamentação inidônea, pois apresentados apenas elementos inerentes ao próprio tipo penal dos crimes imputados, ou, até mesmo, conceitos abstratos e não relacionados aos fatos em questão. Ressalto que, quanto à culpabilidade, além de terem sido consignados aspectos intrínsecos aos delitos em questão e de ter sido destacada a localização de outros vídeos, mas sem a certeza da participação de crianças e adolescentes, há a configuração de indevido bis in idem, pois foi ressaltado o fato de o Paciente integrar as Forças armadas, argumento igualmente utilizado para valorar de forma negativa a conduta social do Condenado. (...) (HC 471.335/PE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 10/12/2019, DJe 17/12/2019).

Sendo assim, em vista da inidoneidade da fundamentação da culpabilidade, personalidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime, é de rigor seja decotado da pena-base o
quantum
recrudescido em razão desses vetores, razão pela qual passo à nova dosimetria.

1) Crime de estelionato em face da vítima Adão Batista de Souza
:

Em sendo favoráveis à ré todas as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal,
f
ixo a pena-base no mínimo legal de
01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

Ausentes circunstâncias atenuantes
.

Presente a agravante disciplinada no art. 61,
inciso III, alínea “h”, do Código Penal,
razão pela qual exaspero a pena na fração de 1/6 (um sexto),
fixando-a em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão
e 10 (dez) dias-multa
.

I
nexistem causas de diminuição ou aumento de pen
a.

2) Crime de estelionato em face da vítima
Helmut Egert
:

Em sendo favoráveis à ré todas as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal,
f
ixo a pena-base no mínimo legal de
01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

Ausentes circunstâncias atenuantes
.

Presente a agravante disciplinada no art. 61,
inciso III, alínea “h”, do Código Penal,
razão pela qual exaspero a pena na fração de 1/6 (um sexto),
fixando-a em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão
e 10 (dez) dias-multa
.

I
nexistem causas de diminuição ou aumento de pena.

E
m razão da incidência do concurso material (art. 69 do Código Penal), procedo ao somatório das penas,
as quais totalizam definitivamente 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa
.

Fixo o
regime inicial ABERTO
para cumprimento de pena, nos moldes do art. 33, §2º, alínea “c”, do Código Penal.

M
antenho incólumes
os demais
termos da sentença condenatória.

A
diante, quanto ao pleito defensivo pela aplicação do estelionato privilegiado
(art. 171, §1º, do Código Penal),
destaco que faz jus à benesse o réu que preencher os requisitos da primariedade e se for de pequeno valor o prejuízo.

C
ontudo, no caso dos autos,
não constato presente o segundo requisito, porquanto da vítima Adão fora
subtraída a quantia de R$ 520,00 (quinhentos e vinte reais) e da vítima Helmut
a quantia de R$
720,00 (setecentos e vinte reais) que, quando somadas, totalizam
R$ 1.240,00 (mil duzentos e quarenta reais), ultrapassando o valor do salário mínimo à época dos fatos (2014), que era de R$ 724,00 (setecentos e vinte e quatro reais).

O
Superior Tribunal de Justiça
já
firmou entendimento no sentido de
que no
s
caso
s
de concurso de crimes, a aferição do pequeno valor do prejuízo é f
eita
mediante cômputo do valor total de prejuízo causado em todos os crimes,
senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ESTELIONATO PRIVILEGIADO. PARÂMETRO DE CÁLCULO. CONTINUIDADE DELITIVA. SOMA DOS PREJUÍZOS CAUSADOS EM TODAS AS INFRAÇÕES. VALOR SUPERIOR AO SALÁRIO MÍNIMO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. No caso de concurso de crimes, a aferição do pequeno valor do prejuízo, para fins de aplicação do art. 171, § 1.º, do Código Penal, deve considerar o valor total do prejuízo causado em todos os ilícitos, de modo que, ultrapassado o valor do salário mínimo, torna-se inviável o reconhecimento do benefício. Precedentes. 2. No caso, o prejuízo causado pelas condutas criminosas - R$ 1.100, 00 - é maior que o dobro do salário mínimo vigente à época dos fatos, razão pela qual não pode ser considerado de pequeno valor. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp n. 1.858.223/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 28/4/2020, DJe de 21/5/2020
).

E
m seguida
,
pleiteou a recorrente o reconhecimento da continuidade delitiva (art. 71 do Código Penal) em detrimento do concurso material (art. 69 do Código Penal).

E
ntretanto,
o reconhecimento da continuidade delitiva demanda o preenchimento de requisitos objetivos e subjetivos,
os quais, no caso concreto, não restaram evidenciados.

A
inda que estejam presentes os requisitos de ordem objetiva,
não há a comprovação d
a
unidade de propósitos
(requisito subjetivo)
, porquanto
não foi
demonstrado o liame volitivo entre as condutas delituosas,
sendo
que
o
segundo
ato ilícito
não demonstrou ser
um desdobramento do p
rimeiro
, não havendo demonstração de
entrelaçamento entre ambos.

Acerca do tema, colaciono jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÕES PELA PRÁTICA DE CRIMES DE HOMICÍDIO. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA REGRA DO CRIME CONTINUADO (ART. 71 DO CÓDIGO PENAL). REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. VEDAÇÃO AO REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. PRECEDENTES. 1. O reconhecimento da continuidade delitiva, prevista no art. 71 do Código Penal, está condicionado ao preenchimento dos seguintes requisitos: (a) pluralidade de condutas; (b) pluralidade de crimes da mesma espécie; (c) que os crimes sejam praticados em continuação, tendo em vista as circunstâncias objetivas (mesmas condições de tempo, lugar, modo de execução e outras semelhantes); e, por fim, (d) unidade de propósitos. 2. As instâncias ordinárias apresentaram fundamentação jurídica idônea no sentido de que o paciente não preenche os requisitos necessários para o reconhecimento da continuidade delitiva, destacando a ausência de unidade de propósitos, ou seja, não ficou comprovado o liame volitivo entre os delitos a demonstrar o entrelaçamento entre os atos criminosos. [...
]
4. Recurso ordinário a que se nega provimento.(RHC 120324, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 23/11/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-020 DIVULG 02-02-2021 PUBLIC 03-02-2021).

Por fim, concluo que o pedido de
a
ssistência judiciária gratuita
constitui matéria
afeta ao Juiz da Execução, competente para aferir sobre a condição financeira da ré no instante do pagamento.

O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou sobre o assunto, conforme aresto que segue:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE INCÊNDIO. ART. 250, § 1º, INCISO II, ALÍNEA "B", DO CP. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. DESPESAS PROCESSUAIS. SUSPENSÃO. EXIGIBILIDADE. JUÍZO DA EXECUÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...) 2. A concessão do benefício da gratuidade da justiça não exclui a condenação do Acusado ao pagamento das custas processuais, mas tão somente a suspensão da sua exigibilidade pelo prazo de cinco anos. Ademais, a análise da miserabilidade do Condenado, visando à inexigibilidade do pagamento das custas, deve ser feita pelo Juízo das Execuções (AgRg no AREsp n. 1371623/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 11/4/2019, DJe 30/4/2019). (...). (AgRg no REsp 1699679/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 6/0/2019, DJe 13/8/2019). 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 1601324/TO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 28/02/2020).

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
E DOU
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO,
para
reduzir a
s
pena
s
-base
s
imposta
s

à
a
pelante

ao mínimo legal, com a consequente fixação de regime inicial aberto, mantendo-se incólumes os demais termos da r. sentença
.

L
evando em consideração a regra estabelecida no artigo 85, §2º, do
atual
Código de Processo Civil (
zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pel
o
advoga
d
o
e,
mormente
o tempo exigido para o seu serviç
o)
,
c
ondeno o
Estado do Espírito Santo
ao pagamento de
honorários advocatícios no valor de R§
5
00,00 (
q
uinhentos
reais)
, em favor d
o
Dr.
Márcio Justino Inácio
, OAB/ES nº
27.767
, advogad
o
nomea
d
o
para patrocinar a defesa d
a ré

neste recurso de Apelação.

I
ntim
e
-se a d. Procuradoria-Geral do Estado acerca do pagamento de honorários advocatícios.

É como voto.

Vitória, 6 de julho de 2022

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

VOTO REVISOR
028 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000604-54.2014.8.08.0039 -
2ª Câmara Criminal

APELANTE: SANDRA SAMPAIO DE FREITAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.

ESTELIONATO.
ART.
171, CAPUT,
DUAS VEZES, NA FORMA DO ART. 69, AMBOS
DO CÓDIGO PENAL
.
1. FIXAÇÃO DA
S
PENA
S
-BASE
S
NO MÍNIMO LEGAL. POSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO
GENÉRICA E
INIDÔNEA.
DECOTE DA C
ULPABILIDADE, PERSONALIDADE, MOTIVOS, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME
.
2.
RECONHECIMENTO DO ESTELIONATO PRIVILEGIADO. ART. 171, §1º, DO CÓDIGO PENAL. INVIABILIDADE.
PREJUÍZO QUE NÃO PODE SER CONSIDERADO DE PEQUENO VALOR.

3.
CRIME CONTINUADO. ART. 71 DO CÓDIGO PENAL. NÃO CONFIGURAÇÃO.
AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO DE UNIDADE DE PROPÓSITOS. 4.
A
SSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA
. INVIABILIDADE. JUÍZO DA EXECUÇÃO.

5
.

RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO
. 1.
A jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça entende inválida a decisão que não aponta nenhum elemento concreto que demonstre a necessidade de uma resposta penal mais acentuada.
Logo, considerando que a ponderação negativa da
s circunstâncias judiciais
não se apoia em nenhum dado concreto, provado nos autos, não se mostra como fundamento válido para a exasperação da pena-base.
Nesse sentido, é
medida que se impõe o decote da
s
circunstância
s
judicia
i
s
negativamente valorada
s
(
culpabilidade,
personalidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime
), com a consequente fixação da pena-base no patamar mínimo legal
e alteração do regime inicial de cumprimento de pena.
2
.
N
o
s
caso
s
de concurso de crimes,
para fins do reconhecimento do estelionato privilegiado
, a aferição do pequeno valor do prejuízo é f
eita
mediante cômputo do valor total de prejuízo causado em todos os crimes,
os quais, no caso, superam o valor do
salário-mínimo
à época dos fatos.
3
.
N
ão há a comprovação d
a
unidade de propósitos
(requisito subjetivo)
, porquanto
não foi
demonstrado o liame volitivo entre as condutas delituosas,
sendo
que
o
segundo
ato ilícito
não demonstrou ser
um desdobramento do p
rimeiro
, não havendo demonstração de
entrelaçamento entre ambos.
4
.
O
pedido de
a
ssistência judiciária gratuita

constitu
i
matéria
afeta ao Juiz da Execução, competente para aferir sobre a condição financeira da r
ecorrente
no instante do pagamento.

5
.
Recurso conhecido e
parcialmente provido
.

Vitória, 6 de julho de 2022

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

DECISÃO
À UNANIMIDADE, DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.